Tribunal: STF
Processo: Rcl 39196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente a presente Reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, prolatada nos autos do Mandado de Segurança 1003837-06.2019.5.02.0000, ante a manifesta afronta ao resultado produzido pelo julgamento das ADI’s 2.382, 2.425 e 2.479 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 10/10/2018). 
    O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão impugnada, que teria deixado de condenar a beneficiária da decisão reclamada em verba honorária sucumbencial. 
     Requer, ao final, “sejam os embargos de declaração recebidos, para fins excluir a omissão e adicionar a condenação em verba honorária sucumbencial da parte vencida, consoante a RCL24417, em percentual do décuplo do valor da causa; subsidiariamente, que seja arbitrado pelo DD. Ministro, em todos os casos, a ser executado na origem” (doc. 10, fl. 3). 
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Inexiste a alegada omissão no julgado embargado, uma vez que a Reclamação foi julgada liminarmente, ante a manifesta violação aos parâmetros estabelecidos no julgamento das ADI’s 2.382, 2.425 e 2.479. 
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 1 abril de de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente